Tribunal: STF
Processo: RE 774987
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – DESTINAÇÃO PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 573.675-RG/SC – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.